Tribunal: STF
Processo: RE 100247
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO NA SERIE DE CLASSES DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DO ESTADO DO AMAZONAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. GIRANDO A CONTROVÉRSIA EM TORNO, EXCLUSIVAMENTE, DE LEGISLAÇÃO
ESTADUAL, NO CASO OS DECRETOS DO AMAZONAS NS. 562, DE 08-05-66 E 2704, DE 07-02-74, INVIÁVEL O SEU REEXAME NA VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 280-STF.